Tribunal: TJMT
Processo: 0013852-17.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013852-17.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVIO CLEOFAS DUETI SANTOS - CPF: 037.629.858-80 (APELANTE), MAYRE RODRIGUES DE SOUZA AQUINO - CPF: 046.852.716-88 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (APELADO), PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 022.190.281-35 (ADVOGADO), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0013852-17.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Silvio Cleofas Dueti Santos

Apelado
: Ednaldo de Carvalho Aguiar

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

– NEGLIGÊNCIA - PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA ANULADA.

Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance, decorrente da ausência de apresentação de recurso por advogado.

A prescrição da ação para reparação por danos causados por advogado, em patrocínio judicial, em razão de suposta falha na prestação de serviços,
possui o

prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil,

por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual.

Prescrição afastada. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0013852-17.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Silvio Cleofas Dueti Santos

Apelado
: Ednaldo de Carvalho Aguiar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvio Cleofas Dueti Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização n. 0013852-17.2014.8.11.0003

proposta em face de Ednaldo de Carvalho Aguiar, que reconheceu a prejudicial da prescrição da pretensão inicial, na forma do art. 487, VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

2.000,00 (dois mil reais) que foram sobrestados por força da regra do art. 98, §3o do CPC.

Inconformado, recorre, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que

o prazo prescricional aplicável é de 10 anos, por força do disposto no art. 205 do CC, porque a ação está fundada em responsabilidade civil por descumprimento contratual e que apenas tomou ciência do trânsito em julgado da ação quando o processo foi remetido ao arquivo.

Pede, assim, pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 92291539, o

apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0013852-17.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Silvio Cleofas Dueti Santos

Apelado
: Ednaldo de Carvalho Aguiar

V O T O

Cuida-se, na origem, de ação de indenização proposta objetivando a condenação da parte requerida ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão da falha na prestação de serviços advocatícios, consubstanciado na perda de prazo para interpor recurso.

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
, acolheu a preliminar de prescrição, por entender que a pretensão de reparação tanto por danos materiais quanto morais ocorrem em 03 anos, contados do trânsito em julgado da lide.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando que a prescrição é decenal, na forma do art. 205 do CC, e que teve inicio do desarquivamento do feito.

De fato, razão lhe assiste, isto porque, o prazo trienal reconhecido pelo magistrado
a quo
apenas se aplica em caso de responsabilidade civil extracontratual. No caso em pauta, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposta falha no cumprimento do contrato de mandato, ou seja, responsabilidade civil por danos decorrentes de inadimplemento contatual, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do CC, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O
propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. No caso, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028.

2. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(AgInt no REsp 1654373/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018 - negritei)

Nessa esteira, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE - OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
– JUROS DE MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados apenas na apelação não se tratam de documentos novos, vez que estranhos ao objeto da lide. Inaplicabilidade do disposto pelo art. 435, parágrafo único, do CPC/15.

O recorrente não negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado, solicitando prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios), o prazo prescricional é o geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, sendo que a ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa da prisão do advogado/apelante, em agosto/2014, quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico, portanto, não há falar em prescrição trienal.

Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais, sendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o termo final é a data do efetivo pagamento.

A situação discutida nos autos configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, o qual decorre do próprio fato (in re ipsa), sendo, portanto, presumido, não se mostrando necessária a comprovação de eventual abalo psicológico sofrido pelo autor, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do levantamento (art. 670 do CC) e são devidos até o pagamento
.” (RAC n. 1006347-14.2017.8.11.0015, Desa. Rel. Marilsen Andrade Addario, Vice-Presidência, j. 24.06.20)

Desta feita, a pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual, e assim sendo, ainda que se considere a data do trânsito em julgado como termo inicial do prazo prescricional, qual seja, 2006, tendo sido a ação proposta em 2013, não se operou a prescrição, que deve ter o pronunciamento afastado.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Logo o recurso merece ser provido para anular a sentença hostilizada.

Ressalta-se, por oportuno, não é caso de se aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3o, do CPC, por não estar a causa apta a julgamento imediato.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021